Tribunal: TJES
Processo: 5000490-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000490-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA SABADINI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Município de Cariacica

opõe
Embargos de declaração
contra a decisão colegiada juntada ao evento 1643372, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, assim como, julgou prejudicados os agravos internos.

Sustenta o embargante, em breve síntese, que: 1) “o Município já postulou reiteradas vezes ao Juízo de primeiro grau a inclusão do Estado no polo passivo da lide originária, mas o MM. Juiz somente despachou, até o momento, abrindo prazo para manifestação do autor (aguardando)”; 2) “Desse modo, data máxima vênia, incumbe a esta Egrégia Corte suprir a omissão no acórdão embargado, apreciando a tese sustentada pelo Município ora embargante acerca do litisconsórcio passivo necessário do Estado em ação pleiteando medicamento de alto custo padronizado na rede estadual, à luz dos fundamentos determinantes do acórdão exarado na STP 798/ES (STF)”; 3) “é fundamental que o Douto Colegiado firme posicionamento claro e expresso quanto à alegada existência de litisconsórcio passivo necessário, especificamente quando a parte autora postula medicamento incorporado em política pública estadual, considerando a ratio decidendi da STP 798/ES (STF)”; 4) o acórdão não enfrentou a alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade e da reserva do possível.

A par de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Município de Cariacica

opõe
Embargos de declaração
contra a decisão colegiada juntada ao evento 1643372, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, assim como, julgou prejudicados os agravos internos.

Sustenta o embargante, em breve síntese, que: 1) “o Município já postulou reiteradas vezes ao Juízo de primeiro grau a inclusão do Estado no polo passivo da lide originária, mas o MM. Juiz somente despachou, até o momento, abrindo prazo para manifestação do autor (aguardando)”; 2) “Desse modo, data máxima vênia, incumbe a esta Egrégia Corte suprir a omissão no acórdão embargado, apreciando a tese sustentada pelo Município ora embargante acerca do litisconsórcio passivo necessário do Estado em ação pleiteando medicamento de alto custo padronizado na rede estadual, à luz dos fundamentos determinantes do acórdão exarado na STP 798/ES (STF)”; 3) “é fundamental que o Douto Colegiado firme posicionamento claro e expresso quanto à alegada existência de litisconsórcio passivo necessário, especificamente quando a parte autora postula medicamento incorporado em política pública estadual, considerando a ratio decidendi da STP 798/ES (STF)”; 4) o acórdão não enfrentou a alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade e da reserva do possível.

A par de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Apesar de ser sustentada pelas embargantes a existência de “omissão” a ser sanada, salta aos olhos seu propósito de que sejam revolvidas as questões apreciadas por este Órgão Colegiado, por não se conformar com o desfecho desfavorável do julgamento. No entanto, olvidam que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, de modo que descabe à parte valer-se de tão importante ferramenta para manifestar sua irresignação, tal qual se verifica no caso concreto.

Ao que se interpreta das razões de embargos, o embargante afirma existir omissão deste órgão colegiado sobre o seu pedido de inclusão do Estado do Espírito Santo ao polo passivo da lide de origem que trata de fornecimento de medicamento de alto custo e “não padronizado”, em razão dos fundamentos do acórdão exarado na STP 798/ES pelo Supremo Tribunal Federal.

Todavia, a ementa disponível no ID 1519725 do julgamento pretérito já elucida de forma objetiva e cristalina a inexistência da omissão apontada. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NA TABELA SUS ESTADUAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TESE 973/STF. REDIRECIONAMENTO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

1.
Desnecessário o prévio requerimento do medicamento nas vias administrativas, sob pena de lesão a direitos fundamentais e violação ao Princípio da Inafastabilidade da jurisdição, nos termos previstos no inciso XXXV do art. 5º da CF, mormente quando comprovada a necessidade do autor, a ausência de condições de adquiri-lo e demais requisitos pertinentes, somado ao fato de que o requerente tentou a aquisição em dois municípios distintos e teve pedido negado, sem nenhuma informação sobre sua incorporação à Lista do SUS em âmbito estadual.

2.
Resta demonstrada a necessidade do medicamento, registrado na ANVISA, incorporado à Lista do SUS em âmbito estadual, pelos laudos médicos colacionados aos autos, assim como a ineficácia de outros fármacos e tratamentos disponibilizados pelo SUS, estando preenchidos os pressupostos do art. 300 CPC para deferimento da tutela de urgência.

3.
O dever de prestar assistência integral à saúde, solenemente proclamado pelo art. 196 da Constituição da República, incumbe solidariamente a todos os entes políticos integrantes do plano da organização federativa brasileira que, nesse contexto, ostentam legitimidade
ad causam
para figurar, isolada ou conjuntamente, no polo passivo de demandas que tenham por objeto prestações nessa área, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal em recurso submetido ao regime de repercussão geral (Tema 793/STF).

4.
Muito embora o Pretório Excelso tenha exigido, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação segundo as normas de repartição de competências, tratou de reafirmar sua jurisprudência prevalente no sentido de reconhecer - ante o dever geral de prestar saúde - a responsabilidade solidária dos entes federados, da qual decorre, como corolário, a possibilidade de acionamento, a critério da parte proponente, de quaisquer dos entes estatais, em conjunto ou separadamente (Litisconsórcio passivo facultativo), e na ação de origem, o autor optou por mover a ação exclusivamente em face do município de Cariacica.

5.

Conquanto haja um regramento legal e infralegal de distribuição de tarefas entre os entes políticos, e neste caso concreto, a atribuição administrativa de prestar o referido fármaco tenha ficado a cargo do Estado do Espírito Santo, o fato do ente estadual não figurar no polo passivo da demanda e a decisão agravada, devolvida para reexame, não tratar sobre o pedido de sua inclusão na lide, impedem que o pedido do município agravado, de inclusão do ente estadual e redirecionamento da obrigação sejam acolhidos, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da devolutividade.

6.
Considerando o elevado valor do medicamento, e diante do sistema integrado e solidário de saúde pública, fica permitido ao Município agravado a opção de obtenção do medicamento perante a Rede Estadual, administrativamente e sem nenhum custo, a fim de repassar ao autor, assegurado ao ente municipal o direito ao ressarcimento das despesas comprovadas pelo fornecimento ora determinado, mediante ação autônoma, ressalvando que, na hipótese de ser o ente estadual integrado à lide no polo passivo, por impulso de qualquer dos interessados, perante o juízo de origem, tal ressarcimento poderá ser possível nos próprios autos da ação originária, em caso de procedência do pedido inicial . Em suma, o que não é possível neste estágio da lide é direcionar o cumprimento da tutela antecipada ao ente público que não integra a relação jurídica processual, sem prejuízo de que tal cenário se altere no curso da ação de origem.

7.
Recurso provido. Agravos Internos prejudicados. Grifei.

A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e ofensa ao Princípio da devolutividade, motivo pelo qual não há como conhecer, nesta segunda instância revisora, o pedido do embargante de inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da lide originária se este não foi alvo de exame na decisão agravada, não sendo, a alegada demora na apreciação do pedido formulado na primeira instância, justificativa para alteração de tal premissa. Para meros fins ilustrativos, cito:

“(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). grifei.

Quanto a outra omissão apontada, não se deve olvidar que se faz desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os argumentos expendidos, jurisprudência, súmulas ou preceitos legais envolvidos, mormente, quando o julgador já encontra motivo suficiente para proferir decisão – cito como precedente: (EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/06/2016, DJe 03/08/2016)-, como foi o caso.

Os presentes embargos veiculam, em verdade, manifesto inconformismo com a conclusão do Órgão Judicante e tentativa de rediscussão do mérito do julgamento – o que não é juridicamente possível pela via dos embargos de declaração.

Ante o exposto, e despiciendas maiores ilações, conheço dos aclaratórios para, no mérito,
negar-lhes
provimento.

É como voto!

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. PEDIDO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO AO POLO PASSIVO DA LIDE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

1)
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e ofensa ao Princípio da devolutividade, motivo pelo qual não há como conhecer, nesta segunda instância revisora, o pedido do embargante de inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da lide originária se este não foi alvo de exame na decisão agravada.

2)
Desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os argumentos expendidos, jurisprudência, súmulas ou preceitos legais envolvidos, mormente, quando o julgador já encontra motivo suficiente para proferir decisão.

3) O manifesto inconformismo com a conclusão do Órgão Judicante e tentativa de rediscussão do mérito do julgamento não são possíveis pela via dos embargos de declaração.

4
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.